Tribunal: TJES
Processo: 5019855-38.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019855-38.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECIPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, PLASTICOS E DERIVADOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5019855-38.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RECIPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS, PLASTICOS E DERIVADOS LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por RECIPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS, PLASTICOS E DERIVADOS LTDA contra a sentença proferida em id 3470095, que julgou improcedente a ação judicial, nos seguintes termos:

“Em face de todo exposto, revogo a liminar deferida, extirpando a determinação para que o Estado do Espírito Santo se abstenha de cancelar a inscrição estadual nº 083.787.26-7, se assim entender, bem como JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos incertos na exordial.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo o seguinte: a) a manutenção da inscrição estadual da empresa; b) a concessão do benefício fiscal do COMPETE-ES; c) a condenação do recorrido ao pagamento de danos morais.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A recorrente solicitou os benefícios da justiça gratuita, sustentando que está em um momento de dificuldades financeiras, tendo em vista a suspensão de sua inscrição estadual e a proibição de emissão de notas fiscais.

Foi intimada para documentar a hipossuficiência econômica, através de comprovantes de rendas e despesas; o que foi feito conforme id 3644952.

Após a análise dos documentos juntados aos autos, entendo pelo deferimento de gratuidade da justiça à parte recorrente.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Entendo que não assiste razão alguma a recorrente, tendo a magistrada sentenciante feito uma análise minuciosa das argumentações das partes e de todos os elementos de prova trazidos aos autos. Veja-se a fundamentação da sentença recorrida, destacando-se alguns pontos:

A questão posta prescinde de maior esforço argumentativo e probatório, bem como não tem a mínima possibilidade de prosperar, por se tratar de verdadeira aventura jurídica, a qual é ajuizada, geralmente, com o subterfúgio de erro do agente fiscal que busca minuciosamente evitar fraude ao erário estadual. Justifico.

A parte autora protocolou pedido de COMPETE INDUSTRIA, com base no art. 14 da Lei 10568/2016 (Das operações realizadas pela indústria de embalagens de material plástico, de papel e papelão, e de reciclagem plástica), em
19/07/2021
, através do processo E-DOCS 2021-M837D.

Verifica-se que a empresa fora constituída em 26/06/2019, como MEI (Microempreendedor Individual) e, posteriormente, solicitou, sua inscrição estadual, para só após requerer a benesse perquirida, a qual fora indeferida, por possuir Declarações do MEI em aberto, conforme despacho constante (# 18 2021-GCXHD5 / E-DOCS 2021- M837D), resposta encaminhada a GECOMP, Gerencia de Competitividade, no dia 17/08/2021.

Inconteste nos autos que as declarações como MEI estavam em aberto. Após solucionar o que era devido, em 23/08/2021 a parte autora solicitou novo pedido de COMPETE-ES à Supervisão de indústria da SEFAZ/ES, onde na juntada da documentação, foi identificada a integralização do capital social em 100% (# 38 2021-QCJM5K/E-DOCS 2021-M837D), ao qual a parte autora
atribuiu o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais)
.

Não há nos autos nenhum documento sequer que comprove, no mínimo que seja, este suposto capital social, o qual traria estabilidade e segurança.

De mais a mais, a parte autora afirma que contratou uma única empregada para laborar, bem como juntou aos autos fotos de seu estabelecimento comercial totalmente vazio.

Diante da claudicância das informações prestadas e das inconsistências identificadas, a Supervisão de indústria da SEFAZ/ES encaminhou intimação a parte autora no dia 30/08/2021, para que fosse entrevistado sócio administrador no dia 09/09/2021, bem como a apresentação de documentação, sendo que o Sr. NOEL MÁRCIO CAVALCANTE MENDES, fora ouvido e, tendo em vista o DESCONHECIMENTO da utilidade e aplicabilidade das máquinas e equipamentos adquiridos e utilizados na integralização do capital, a NÃO apresentação de comprovação de renda que comporte a posse de R$ 200.000,00, bem como a NÃO apresentação de extratos bancários da empresa e sócio que comprove a existência de tal valor, juntado ao fato da exclusão de CNAE de indústria, circunstâncias conflitantes e estranhas, conduziram o demandado, administrador tributário, ao indeferimento do pedido (# 94 2021-76Z11C / EDOCS 2021-M837D).

Em que pese a presunção de veracidade dos atos administrativos deve ser relativizada quando fundamentar atos sancionatórios,
o demandado provou incontestavelmente o fato gerador da sanção aplicada, bem como não atribuiu ao sujeito (parte autora) uma exigência ilegal, como a prova da inocência, ou impossível, como a prova da não ocorrência de um fato.

No mínimo é de se causar estranheza que, na ocasião da entrevista do suposto titular da empresa (Noel Márcio Cavalcante Mendes) este declarou verbalmente ser motoboy, demonstrando incompatibilidade com sua posição no quadro societário, haja vista a impossibilidade de renda suficiente para aportar R$200.000,00 para integralizar o capital social da Requerente RECIPLAST.

Através do arcabouço probatório constante nos autos, denota-se que durante todo o processo de pedido de benefício fiscal, à parte autora foi reiteradamente solicitada para prestar esclarecimentos e documentos não apresentados e, com os questionamentos e identificação de inverdades levantadas e aduzidas pelo Fisco, a empresa Requerente e seu responsável contábil iam se ajustando e efetuando alterações contratuais e documentais de forma a obter de qualquer forma os benefícios do COMPETE, chegando ao absurdo de mudar,
do ramo industrial para o ramo atacadista
.

Logo, tenho por válida e totalmente regular a atuação da Sefaz no caso em apreço, bem como não há prova alguma nos autos que pudesse infirmar, no mínimo que seja, qualquer tipo de irregularidade na conduta estatal.

Forte nestas razões, sendo despiciendas, por supérfluas, outras tantas considerações, a TOTAL IMPROCEDÊNCIA dos pleitos da parte autora é medida que se impõe, ao passo que revejo o posicionamento adotado na liminar deferida, ao passo de que revogo a determinação para que o Estado do Espírito Santo se abstenha de cancelar a inscrição estadual nº 083.787.26-7, se assim entender.

Dessa forma, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20 % sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)